Tribunal: CARF
Processo: 10875.900958/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.900958/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.024 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação da compensação, quando comprovado que parte
do crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e
liquidez, dada a ausência de comprovação do direito creditório, já que
compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente, por meio de
elementos idôneos o direito creditório vindicado.
CANCELAMENTO DE DÉBITO LANÇADO EM PER/DCOMP
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não
constituem meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento
do débito indicado na Declaração de Compensação. O rito processual
previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo
contribuinte em suas apurações),

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, negando à Recorrente o crédito pleiteado para fins de compensação e
admitindo a possibilidade de revisão de ofício do débito registrado em PER/DCOMP por parte
da autoridade administrativa da unidade de jurisdição do contribuinte. Vencido o Conselheiro
Aílton Neves da Silva, que negou provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.900958/2006-61
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900958/2006-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 05-34.122 da 4a turma da DRJ/CPS, de 04/07/2011 (fls. 99 a
105):
Trata o presente processo de PER/DCOMP, por meio do qual a interessada
apontou direito creditório com origem em Pagamento Indevido ou a Maior de
IRRF, com data de arrecadação em 30/04/2003, para a compensação de débito
declarado.

A autoridade fiscal não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP,
nos termos do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) com número de
rastreamento 733301807, emitido em 23/11/2007, acostado às fls. 43, que se
transcreve:

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito
original na data de transmissão informado no PERIDCOMP: 39.832,25

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.

Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 30/11/2007.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900958/2006-61

Para verificação dos valores devedores e emissão de DARF, consultar
o endereço www.receita.fazenda.gov.br, na opção Serviços ou através de
certificação digital na opção e-CAC, assunto PER/DCOMP Despacho
Decisório.

Enquadramento Legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996."
Cientificada do Despacho Decisório Eletrônico em 03/12/2007, conforme
comprova o documento de fl. 47, a contribuinte, por intermédio de seu
representante
legal, conforme documento de fls. 09/10 (instrumento de
procuração e substabelecimento), apresentou sua manifestação de inconformidade
em 26/12/2007, anexada às fls. 01/08, acompanhada dos documentos de fls. 09/38,
com as alegações que se seguem, em síntese.

Ao expor os fatos, assevera que:

-em 30/04/2003, efetuou pagamento de R$ 116.295,78, a título de IRRF
folha de pagamento, código 0561, valor este apurado e declarado em DCTF
da competência do mês de abril de 2003;

- acontece que em janeiro de 2003, o Sr. América Geza, empregado da
Requerida, passou a ter seu domicílio tributário na França e requereu à
peticionaria para considerar sua residência no exterior desde janeiro daquele
ano;

-em consequência, foi necessário refazer os cálculos do imposto retido na
fonte, reclassificando os rendimentos como provenientes do trabalho no
exterior, alterando-se o código de recolhimento para 0473, no valor
recalculado de R$ 38.364,59 - procedimento que foi realizado através do
sistema "PER/DCOMP ";

- na DCOMP foi indicado como origem do crédito o DARF de R$
116.295,78, código 0561 de 30/04/2003, do qual foi utilizada a parcela de
R$ 39.832,25, para amortizar débitos de código 0473 de R$ 38.364,59 e R$
5.687,50;

- no quadro elaborado refere-se à diferença a compensar no recolhimento de
junho/ 2003 ........... de R$ 1.467,66 (.. =R$ 39.832,25- R$ 38.364,59).

- a empresa não deixou de recolher o tributo, apenas requereu que se
compensasse/transferisse parte do valor pago sob a rubrica de IRRF ... no
código 0561 para a rubrica rendimentos do trabalho no exterior de código
0473, fazendo jus à diferença apurada na reclassificação do tributo.

Na sequência, reportando-se ao art. 74 da Lei 9.430/96 e IN SRF 210, de 2002,
defende a interessada o direito à compensação, do que classificado incorretamente
sob código 0561, para quitar débito de código 0473.

Invoca os efeitos extintivos da compensação previsto no art. 156 do CTN e opõe-se
à exigência de pagamento do tributo, frisando que: existe apenas um fato gerador
do IRRF envolvido nesta reclamação - o rendimento do trabalho, Assim, a situação
que se apresenta é: ou a Fazenda Federal aceita a compensação do valor recolhido
indevidamente classificado no código 0561, com o valor que, derivado do mesmo e
único fato gerador, haveria de ter sido recolhido sob código 0473 e reconhece a
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900958/2006-61

extinção do crédito tributário ou então abre mão da reclassificação da receita e
nada mais exige da Requerente, já que, no conjunto da arrecadação, nenhum
prejuízo foi causado ao erário.

Finaliza requerendo o reconhecimento da compensação e a extinção do crédito
tributário em referência.

Para justificar suas alegações apresenta:

- cópia de Aditivo Contratual entre a ora manifestante, na qualidade de
empregadora, e Américo Géza Dénes, na qualidade de empregado (fls.
36/37);
- cópia de DCTF indicando débito de IRRF 0561 da 4a semana de
abril/2003 no valor de R$ 118.147,45, vinculado a pagamentos de R$
1.851,67 e R$ 116.295,78 (fls. 38).

A 4a Turma da DRJ/CPS concluiu, em seu Acórdão no 05-34.122, de 04/07/2011,
fls. 99 a 105, pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, por entender que caberia à
empresa contribuinte ter instruído o processo com as provas constitutivas do direito que alega e
extintivos do direito do fisco, com fundamento no art. 333 do CPC/73, art. 16 do Decreto Federal
no 70.235/1972, art. 74, §11o, da Lei Ordinária Federal no 9.430/96, art. 156, inc. II do CTN e
Acórdãos do CARF no 203-09342 e no 103-23579.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CPS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 91 a 105), em 05/04/2011 (vide carimbo da RFB, fl. 91), alegando, em síntese:
- que na própria decisão havia constatação de que a Recorrente
apresentou DARF do recolhimento do IRRF sob o código 0473 (renda
de qualquer natureza de pessoa domiciliada no exterior); DARF do
recolhimento do código 0561 e DCTF indicando o débito de IRRF sob
o código 0561 na primeira semana de abril de 2003, no valor de R$
118.147,45, vinculando a pagamentos no valor de R$ 1.851,67 e R$
116.295,78, sendo este último valor referente ao rendimento
reclassificado do código 0561 para 0473;
- que, para o motivo da reclassificação do IRRF do código de
arrecadação 0561 para o código 0473, a Recorrente juntou cópia do
aditivo contratual, no qual consta a opção do contribuinte Sr. América
Geza pelo domicílio em França.
- que da análise esse conjunto de documentos é possível perceber com
nitidez (i) a reclassificação do rendimento e do correspondente código
de arrecadação, (ii) a informação dessa reclassificação por meio de
PER/DCOMP, (iii) a origem dessa reclassificação, a saber: a opção de
domicílio no exterior do beneficiário do rendimento e (iv) o
aproveitamento da parcela do imposto incidente sobre esse rendimento
recolhida com o código 0561 e a sua complementação por conta da
majoração do valor do tributo devido à reclassificação do rendimento,
sob o código 0473.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900958/2006-61

Por fim, requer a Recorrente a procedência do Recurso Voluntário, para
que seja reconhecida a compensação do crédito requerido, com extinção do crédito
tributário lançado no Despacho Decisório no 733301807 a título de IRRF (fl. 126).
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo demanda a verificação da possibilidade ou não de compensação de
IRRF (ano calendário 2003).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 10/11/2011, vide atesto
de recebimento fl. 113, face à intimação com recebimento datado de 11/10/2011, fl. 194) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Acerca das alegações da empresa Recorrente (que alegou que a DRJ havia
reconhecido que a Recorrente apresentou DARF com recolhimento sob o código 0473),
constatou-se que a decisão da DRJ não mencionou que a Recorrente apresentara DARF com
código 0473, como quis fazer crer o Recorrente, já que referida decisão, ao tratar do código 0473
se limitou a indicar que o Recorrente alegava que parte do débito havia sido reclassificado de
0561 para 0473, nos seguintes termos:
De fato, embora alegue o interessado que parte do débito de código 0561 foi
reclassificado para o código 0473, em decorrência de pagamento de empregado
no exterior, não demonstrou a composição do débito originalmente declarado,
mediante elementos da escrituração.
Referida decisão da DRJ, portanto, não reconheceu ou constatou que a Recorrente
apresentou DARF com recolhimento sob o código 0473.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900958/2006-61

Ao contrário disso, a DRJ entendeu que a possibilidade de compensação
pretendida dependia de comprovação probatória por parte da empresa contribuinte, tendo sido a
contribuinte advertida (fl. 104 e 105) de que os meios de prova apresentados não se
demonstravam suficientes, nos seguintes termos:
Ou seja, não foram trazidas aos autos provas de que, no débito de R$ 118.147,45
(código 0561), estaria contemplada a retenção da fonte sobre rendimentos
pagos a funcionário que, na verdade, estaria prestando serviços no exterior e
cujos rendimentos teriam sofrido retenção que seria classificada no código 0473.

Apenas a apresentação de cópia simples de aditivo contratual datado de
02/01/2003, não é suficiente para comprovar que o débito confessado de
R$ 118.147,45 seria devido em montante menor que aquele declarado, de modo
que sobraria pagamento.
O contribuinte deveria minimamente fazer prova de que a retenção sobre
rendimentos pagos ao funcionário que informa prestar serviços no exterior teria
sido incluída no débito declarado de R$ 118.147,45, para suportar a argüição de
erro veiculada em sua defesa.

E, tratando-se de prova documental, importa recordar o que dispõe o Decreto n°
70.235172 (aqui aplicável nos termos do art. 74, §11, da Lei n° 9.430/96, com
a redação dada pela Lei n° 10.833/2003):
Por sua vez, agiu adequadamente a DRJ, ao buscar a comprovação da certeza e
liquidez, por meios de prova idôneos, na forma exigida pelo art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Apesar disso, a Recorrente, além de não apresentar outros meios de prova, reitera
aquilo que a DRJ já havia advertido, ou seja, a Recorrente novamente pontuou, desta vez em seu
Recurso Voluntário (fls. 115 e 116), que o meio de prova apresentado para comprovar o que
convencionou chamar de “reclassificação” teria sido um “aditivo contratual”, sem explicar qual
seria tal aditivo e em que termos estaria expresso.
Não há, portanto:
- comprovação hábil por parte do Recorrente que demonstre a residência do
trabalhador América Geza no exterior;
- razão(ões) de conta contábil, constante de livro razão com termo de abertura e de
encerramento, sequencialmente numerado e com chancela do órgão oficial, demonstrando a
escrituração realizada de referidas operações;
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900958/2006-61

- comprovante de endereço de referido trabalhador;
- qualquer aditivo ao contrato de trabalho de referido trabalhador;
- ou outros meios hábeis capazes de demonstrar a verdade das alegações.
De fato, não é possível constituir crédito passível de ser utilizado em
compensação se não houve prova de erro de fato que o desvincule de débito anteriormente
informado.
A negação do crédito é medida que se impõe, já que o artigo 170 do CTN só
autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos (obviamente
desimpedidos) dos interessados frente à Fazenda Pública.
Em relação ao segundo aspecto do pedido contido no Recurso Voluntário, tendo
havido declaração de débito tributário em PER/DCOMP, o mesmo não pode ser extinto, de
plano, pelo CARF, já que não cabe a este o cancelamento de débito ali informado, nos termos do
seguinte entendimento:
ACÓRDÃO CARF No 9101-004.077 (julgado em sede de Recurso Especial)
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
[...] A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios
adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na
Declaração de Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não
se aplica para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de
erro cometido pelo contribuinte em suas apurações), [...]

Em contrapartida, é possível entender que a manifestação de inconformidade
deveria ter sido recebida como “pedido de revisão de ofício” em relação ao débito lançado, em
homenagem ao princípio da fungibilidade (o mesmo pedido de extinção do débito lançado já
havia sido formulado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, fl. 17, sem
que, no entanto, tal pedido tenha sido enfrentado pela DRJ), como pode ser extraído da
inteligência do Acórdão CARF no 3001-000.095, in verbis:
DCOMP. CANCELAMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA.
As instâncias de julgamento administrativo (DRJ e CARF) não possuem competência
para apreciação de questões relacionadas ao cancelamento de declaração de
compensação
ou
à
cobrança
dos
respectivos
débitos.
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
DÉBITO INEXISTENTE. ERRO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PEDIDO
DE
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
CONVERSÃO.
Se o contribuinte apresenta pedido de cancelamento do PER/DCOMP manejando
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900958/2006-61

manifestação de inconformidade, ao argumento de que inexiste o débito declarado, por
erro, a autoridade fiscal deve receber a manifestação de inconformidade como pedido de
revisão de ofício.
Assim, razoável entender que, em relação ao débito lançado no Despacho
Decisório, possa a autoridade administrativa buscar, via requisição da escrituração contábil e
fiscal do contribuinte, para que este possa demonstrar, se assim o quiser, a inexistência de
referido débito.

Dispositivo
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso Voluntário,
negando à Recorrente o crédito pleiteado, com fundamento no art. 170 do CTN, o qual somente
autoriza a sua disponibilização para fins de compensação caso estejam presentes os seus
requisitos de certeza e liquidez, admitindo-se, contudo, a possibilidade de revisão de ofício do
débito registrado em PER/DCOMP e lançado em Despacho Decisório objeto do presente
processo, por parte da autoridade administrativa da unidade de jurisdição do contribuinte, que
poderá requisitar a escrituração contábil e fiscal do contribuinte, para que este possa demonstrar,
se assim o quiser, a inexistência de referido débito, em conformidade com prévio entendimento
do CARF nesse sentido.
É como voto.
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital